Tribunal: TJES
Processo: 0006053-33.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006053-33.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FREITAS BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - RECEPTAÇÃO - CORRUPÇÃO DE MENORES - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - REGIME DE PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Considerando a idoneidade da fundamentação relativa a culpabilidade, o
quantum
fixado pelo Magistrado encontra-se adequado aos parâmetros estabelecidos pelo STJ,

2. Havend
o
duas atenuantes
, a pena intermediária deve ser reduzida ao mínimo legal, a teor da Súmula n.º 231 do STJ.

3. Em razão da pena aplicada,
mantido o regime fechado
, nos term
os artigo 33, § 2º, “a” do CP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0006053-33.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FELIPE FREITAS BERNARDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: SILVIA DE CASTRO SOARES DEPES - ES12064

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação interposta em favor de
FELIPE FREITAS BERNARDES
em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que o condenou nas sanções do art. 157, §2º, II, por 05 (cinco) vezes e art. 180, na forma do art. 71, todos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, à pena de 10 (dez) anos, 01 (um) mês e 13 (treze) dias-multa e o pagamento de 330 (trezentos e três) dias-multa, a ser cumprido no regime fechado.

Em suas razões, a defesa requer o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal. Além disso, postula o reconhecimento da menoridade relativa e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

É o breve relatório. Passo a decidir.

O presente recurso não busca a absolvição, estando a materialidade e autoria dos crimes comprovadas pelos boletim de ocorrência; autos de apreensão e restituição, declarações das vítimas; depoimentos dos policiais e confissão do apelante.

Limita-se, como dito, a requerer questões ligadas à dosimetria e individualização da pena, a qual, adianto, não merece prosperar.

Em relação às vítimas Edmilson Pereira Barbosa, Emerson Espíndola Viana e Matheus Ribeiro Vilas Boas, o Magistrado fixou a pena-base no mínimo legal.

Em razão disso, em que pese o reconhecimento da confissão espontânea, a Súmula n.º 231 do STJ não autoriza a pretensão do apelante. Vejamos:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

Posto isso, ausentes agravantes, causas de diminuição ou aumento, nada a reparar nas penas definitivas fixadas.

Em relação às vítimas Mila e Mirela, o Magistrado fixou a pena-base em 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em razão da valoração negativa da culpabilidade, por entender que esta
“extrapola a normalidade já que o réu cometeu crime mediante violência contra duas mulheres, incapazes de oferecerem resistência, para sua intentada criminosa, principalmente pelo fato de serem abordadas “por trás” o que é mais grave e deve ser reprimido com a pena além do mínimo legal”.

Considerando a idoneidade da referida fundamentação, que indica maior reprovabilidade de sua conduta, o quantum fixado pelo Magistrado encontra-se adequado aos parâmetros estabelecidos pelo STJ, vez que
"a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias"
(AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022, grifei). (AgRg no HC n. 824.161/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da menoridade e da confissão espontânea, a pena-base foi reduzida em apenas (um sexto).

Considerando as duas atenuantes, a pena intermediária deve ser reduzida ao mínimo legal, a teor da Súmula n.º 231 do STJ.

Não há agravantes, nem causas de diminuição.

Milita em desfavor do apelante a causa de aumento do artigo 157, II do CP, sendo aumentada a pena em (um terço).

Presente, ainda, o concurso formal de crimes, sendo acrescida a pena em 1 ⁄ 6 (um) sexto, resultando, portanto, na pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 13 (treze) dias multa.

Por fim, aplicando o crime continuado na fração de 1⁄4 (um quarto) por se tratarem de 04 (quatro) crimes de roubo, chega-se a pena definitiva do crime de roubo em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Em atenção ao artigo 69 do CP, somando as penas aplicadas ao crime de receptação e corrupção de menores, chega-se à pena definitiva de 10 (dez) anos e 10 (dez) dias de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa.

Em razão da pena aplicada, mantido o regime fechado, nos termos artigo 33, § 2º, “a” do CP.

Deixo de aplicar a detração, pois não influenciará na fixação do regime.

Posto isto, conheço e dou parcial provimento ao recurso para
redimensionar a pena nos termos expostos.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.